Tribunal: STJ
Processo: 0010858-89.2019.8.06.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189456 - CE(2026/0069162-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BENONE FREITAS DE AZEVEDO
ADVOGADO
: ANTONIO RAPHAEL CAVALCANTE ASSUNÇÃO - CE033830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 182, N. 7 E N. 83 DO
.
STJ. DECISÃO MANTIDA AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com base nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno, não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de impugnação de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida no
Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
observou a necessária dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da
inadmissão do recurso especial — notadamente quanto ao óbice da
—,
Súmula 83/STJ

de modo a afastar a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concluiu-se pela ausência de impugnação específica e pormenorizada, nas razões
do agravo em recurso especial, quanto ao óbice da
, não atendendo à
Súmula 83/STJ
dialeticidade recursal.
4. A aplicação da
é imperativa quando o agravante deixa de atacar
Súmula 182/STJ
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impede o conhecimento
do agravo em recurso especial.
5. Para afastar a
, o ônus do agravante consiste em demonstrar a
Súmula 83/STJ
inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão de admissibilidade ou colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes que evidenciem mudança
jurisprudencial, ou realizar distinguishing, o que não foi cumprido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56964062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a08ff04-75dc-41c4-b35e-f19aee540401

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai a incidência da
e impede o conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo em recurso especial.
2. Para afastar a
, o agravante deve demonstrar a inaplicabilidade dos
Súmula 83/STJ
precedentes citados ou apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou realizar distinguishing entre os casos.
Dispositivos relevantes citados:
,
III;
,
§ 1o; RISTJ,
-E, V; RISTJ,
CPC/2015 art. 932,
CPC/2015 art. 1.021,
art. 21
art. 253,
parágrafo único, I;
;
;
Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.043.312/ES
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
2/4/2025,
8/4/2025;
AREsp n. 2.842.628/SP
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
STJ, AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti
28/3/2025;
AREsp n. 1.827.996/PR
Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
, relator
16/8/2021;
AREsp n. 1.823.881/PR
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/4/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56964062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a08ff04-75dc-41c4-b35e-f19aee540401

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189456 - CE(2026/0069162-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BENONE FREITAS DE AZEVEDO
ADVOGADO
: ANTONIO RAPHAEL CAVALCANTE ASSUNÇÃO - CE033830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 182, N. 7 E N. 83 DO
.
STJ. DECISÃO MANTIDA AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com base nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno, não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de impugnação de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida no
Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
observou a necessária dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da
inadmissão do recurso especial — notadamente quanto ao óbice da
—,
Súmula 83/STJ

de modo a afastar a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concluiu-se pela ausência de impugnação específica e pormenorizada, nas razões
do agravo em recurso especial, quanto ao óbice da
, não atendendo à
Súmula 83/STJ
dialeticidade recursal.
4. A aplicação da
é imperativa quando o agravante deixa de atacar
Súmula 182/STJ
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impede o conhecimento
do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56964066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:07
Código de Controle do Documento: ecb8e8b2-5d11-4654-a154-989273a7f14b

5. Para afastar a
, o ônus do agravante consiste em demonstrar a
Súmula 83/STJ
inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão de admissibilidade ou colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes que evidenciem mudança
jurisprudencial, ou realizar distinguishing, o que não foi cumprido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai a incidência da
e impede o conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo em recurso especial.
2. Para afastar a
, o agravante deve demonstrar a inaplicabilidade dos
Súmula 83/STJ
precedentes citados ou apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou realizar distinguishing entre os casos.
Dispositivos relevantes citados:
,
III;
,
§ 1o; RISTJ,
-E, V; RISTJ,
CPC/2015 art. 932,
CPC/2015 art. 1.021,
art. 21
art. 253,
parágrafo único, I;
;
;
Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.043.312/ES
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
2/4/2025,
8/4/2025;
AREsp n. 2.842.628/SP
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
STJ, AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti
28/3/2025;
AREsp n. 1.827.996/PR
Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
, relator
16/8/2021;
AREsp n. 1.823.881/PR
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/4/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls.
) interposto por B F DE A em face de
546/562
decisão do MINISTRO PRESIDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
(fls.
) que, com base nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do
538/540
Regimento Interno do STJ – RISTJ, não conheceu do seu agravo em recurso especial,
eis que não impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
O agravante sustenta, em síntese, que impugnou, nas razões do agravo em
recurso especial, todos os fundamentos apontados pelo Tribunal de origem como
Documento eletrônico VDA56964066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:07
Código de Controle do Documento: ecb8e8b2-5d11-4654-a154-989273a7f14b

impeditivos da admissibilidade do recurso especial, afirmando, notadamente em
relação ao óbice da Súmula n. 83 do STJ, ter dedicado item recursal inteiramente à
sua impugnação.
Requer, não havendo reconsideração, seja o presente regimental submetido a
julgamento colegiado.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF opinou pelo não conhecimento do
agravo regimental (fls.
).
579/585
É o breve relatório.
VOTO
O presente regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Isso porque a irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a
ausência de impugnação específica das premissas adotadas para a inadmissão do
apelo extremo.
Recorda-se que o recurso especial (na parte em que permitido o seguimento)
não foi admitido na origem haja vista a incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ (fls.
). Todavia, da leitura das razões do agravo em recurso especial,
439/448
constata-se que a agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os
fundamentos da inadmissão do apelo extremo relacionados ao óbice da Súmula n. 83
do STJ.
Ressalta-se que o impeditivo sumular em comento deve ser refutado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados, ônus do qual o agravante
distinguishing
não se desincumbiu.
Com igual orientação:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
, sob os argumentos de que o
Lei n. 11.343/2006
agravante não integra organização criminosa e de que a
quantidade de drogas apreendidas não deve inviabilizar o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
Documento eletrônico VDA56964066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:07
Código de Controle do Documento: ecb8e8b2-5d11-4654-a154-989273a7f14b

concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito
pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese" (AgRg no AgRg no
,
AREsp n. 2.278.302/SP
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
Documento eletrônico VDA56964066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:07
Código de Controle do Documento: ecb8e8b2-5d11-4654-a154-989273a7f14b

4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.842.628/SP
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

Assim, escorreito o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo
ser mantida a aplicação do disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ, o qual
estabelece ser "inviável o agravo do
do Código de Processo Civil - CPC que
art. 545
Tal previsão
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
também consta dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de
2015 – CPC/15.
Sobre o tema (grifos nossos):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões de pedir do agravo em recurso
especial, a parte deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos utilizados da decisão impugnada, o que
atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O acórdão de apelação indicou razões claras e
suficientes para afastar a tese de negativa de autoria e a
parte não indicou omissão sobre ponto essencial para o
julgamento da lide ou redação de difícil compreensão, a
justificar a interposição de recurso especial a pretexto de
violação do
do CPP.
art. 619
3. Ainda, "para impugnar a incidência da Súmula n.
83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os
precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso
especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento
jurisprudencial
do
STJ"
(AgRg
no
, Rel. Ministro João Otávio de
AREsp n. 1823881/PR
Noronha, 5a T., DJe
, o que não ocorreu.
26/4/2021)
4. Não é suficiente, para requerer o afastamento do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente que
não se pretende o reexame de provas. Deixou de ser
indicada premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal
a quo que, uma vez revalorada, permitisse a pretendida
absolvição.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56964066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:07
Código de Controle do Documento: ecb8e8b2-5d11-4654-a154-989273a7f14b

(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 1.827.996/PR
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
16/8/2021.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO
STJ. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Incide a Súmula n. 182 do STJ se a parte deixa
de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a
parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e
objetiva, mediante o desenvolvimento de argumentação
hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas
para a aferição de violação de dispositivo de lei federal.
3. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do
STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes
indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial são
inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na
decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 1.823.881/PR
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
)
26/4/2021.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56964066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:07
Código de Controle do Documento: ecb8e8b2-5d11-4654-a154-989273a7f14b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0069162-0
AREsp 3.189.456 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00094367920198060064 00108588920198060064 02053143920198060064
108588920198060064 2053143920198060064 318000592019
94367920198060064 9436792019806006400108588920198060064
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BENONE FREITAS DE AZEVEDO
ADVOGADO
: ANTONIO RAPHAEL CAVALCANTE ASSUNÇÃO - CE033830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BENONE FREITAS DE AZEVEDO
ADVOGADO
: ANTONIO RAPHAEL CAVALCANTE ASSUNÇÃO - CE033830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115505<425542881@
2026/0069162-0 - AREsp 3189456 Petição : 2026/0026565-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56920966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:09:34
Código de Controle do Documento: F0E59143-BF1D-4807-A2EE-FFA54852E015